Tribunal: TJPA
Processo: 0005148-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005148-10.2014.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ANA DOROTEIA MARQUES LOBO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0005148-10.2014.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB

RECORRIDO: ANA DOROTEIA MARQUES LOBO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação da autarquia à devolução de valores descontados indevidamente da remuneração de servidora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos efetuados em folha de pagamento de servidora pública, bem como a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto indevido em folha de pagamento perpetrado por autarquia caracteriza ato administrativo irregular, ensejando responsabilidade objetiva do ente público, conforme art. 37, §6º, da CF/88, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

4.

O dano moral, em hipóteses de desconto irregular sobre verba de natureza alimentar, é presumido (in re ipsa), sendo suficiente a constatação do ato ilícito para sua configuração.

5.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

6.

A ausência de demonstração de abalo psíquico profundo não afasta o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto indevido em folha de pagamento de servidor público configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva da Administração, sendo o dano moral decorrente dessa conduta presumido.

2.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n. 00228726620108140301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09/06/2025; TJPA, AC n. 00002975320088140004, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25/06/2018; TJPA, Apelação Cível n. 08001304620228140025, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14/04/2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Belém
e pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
contra decisão monocrática (ID 23985333), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal. Publique-se. Intime-se."

Em suas razões (ID 25299051), o agravante expõe que não concorda com os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, sustentando, inicialmente, que a autora não comprovou qualquer abalo de ordem psíquica em razão dos fatos narrados na inicial.

Argumenta que inexiste nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido e a atuação do Município de Belém ou do IPAMB, defendendo a ausência de qualquer ato ilícito que justifique reparação extrapatrimonial, especialmente no patamar deferido à autora, qual seja, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega que, para a caracterização do dano moral, seria imprescindível a demonstração do abalo à imagem do indivíduo e da diminuição de seu conceito moral junto a terceiros, o que não teria sido comprovado nos autos. Sustenta que o dano moral deve estar ligado à ação culposa ou dolosa do agente, requerendo, assim, a comprovação da responsabilidade do suposto ofensor, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Ressalta que o ilícito civil pressupõe invasão da esfera jurídica alheia, sem consentimento ou autorização legal, e que não restou nos autos caracterizado o dano, especialmente diante da ausência de comprovação efetiva de prejuízo. Destaca a necessidade de demonstração do nexo causal entre o dano e o comportamento do agente, requisito que, em sua ótica, não se encontra presente no caso concreto.

Ainda, defende que, na ausência de demonstração dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil – prova do dano e do nexo causal –, inexiste dever de indenizar, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido inicial.

Subsidiariamente, sustenta que, caso não acolhidos os argumentos de improcedência total do pedido, a fixação da indenização por danos morais não poderia se dar em valor excessivo, como deferido na sentença, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Assevera que os valores dos itens do financiamento invalidados na sentença, somados, sequer alcançam o valor da indenização deferida, evidenciando, em seu sentir, excesso na condenação.

Por essas razões, requer, ao final, a reforma da decisão agravada e da sentença de primeiro grau, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação.

A recorrida, Ana Doroteia Marques Lobo, devidamente intimada, não apresentou suas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID 25938688.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23985333, por meio da qual foi negado provimento à apelação interposta pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, mantendo-se a condenação da autarquia à devolução de valores descontados indevidamente da remuneração da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No agravo interno, o Município de Belém e o IPAMB sustentam, em síntese, que a autora não comprovou a existência de qualquer abalo de ordem psíquica em decorrência dos fatos narrados, inexistindo nexo de causalidade entre o alegado dano e a atuação das entidades demandadas.

Alegam, ademais, que não houve ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, mormente no valor deferido, reputando desarrazoado o quantum fixado a título de danos morais.

Asseveram que, para a configuração do dano moral, é imprescindível a demonstração de efetivo abalo à honra ou à imagem da autora, e que não se trata de situação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Invocam o disposto no art. 186 do Código Civil para afirmar que a responsabilidade civil exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, elementos que, na ótica dos agravantes, não se encontram presentes nos autos.

Pleiteiam, ao final, a reforma da decisão para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, a significativa redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em face da inexistência de questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta nos autos já foi amplamente analisada na decisão monocrática, cujos fundamentos ora reitero, porquanto alinhados à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Resta incontroverso
que a autora, servidora pública vinculada ao IPAMB, foi submetida a descontos em sua folha de pagamento em valor superior ao autorizado, ultrapassando o limite das parcelas convencionadas, e, ainda, com descontos lançados posteriormente, nos meses de julho e agosto de 2012, bem como em setembro de 2013, em afronta à legalidade e aos parâmetros autorizados pela autora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona no sentido de que o desconto indevido em folha de pagamento, perpetrado por ente público ou autarquia, caracteriza ato comissivo específico, que enseja responsabilidade objetiva, a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS APÓS QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IASEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reconhecera a responsabilidade do IASEP por descontos indevidos realizados nos proventos da autora, após a quitação de contrato de financiamento imobiliário. A controvérsia girou em torno da legitimidade passiva do IASEP, diante da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.290/2009, que transferiu à COHAB a gestão desses contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o IASEP possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos efetuados antes da vigência da Lei nº 7.290/2009; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do IASEP pelos danos causados à recorrida no período anterior à transferência de gestão à COHAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 7.290/2009 não possui efeitos retroativos nem isenta o IASEP da responsabilidade por atos administrativos praticados antes da transferência da gestão à COHAB. 4. O IASEP era o responsável pela administração dos contratos de financiamento imobiliário até a entrada em vigor da referida norma, respondendo pelos danos decorrentes de sua atuação administrativa nesse período.
5. A responsabilidade do IASEP decorre da teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6º da CF/88, sendo objetiva a obrigação de reparar danos causados por seus agentes.
6. Ficou comprovado nos autos que os descontos indevidos ocorreram antes da vigência da Lei nº 7.290/2009, razão pela qual a responsabilidade do IASEP está caracterizada. 7. A delimitação temporal da responsabilidade entre IASEP e COHAB feita na decisão agravada é correta, pois evita responsabilização indevida sem eximir o IASEP de seus atos pretéritos. 8. O próprio agravante, em fase recursal anterior, reconheceu tacitamente a obrigação de devolução dos valores descontados indevidamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O IASEP possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos ocorridos antes da vigência da Lei Estadual nº 7 .290/2009. 2. A responsabilidade por tais descontos é objetiva, nos termos da teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 3. A transferência da gestão dos contratos à COHAB não afasta a obrigação do IASEP de reparar danos causados durante o período em que detinha competência legal sobre os contratos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00228726620108140301 27645152, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Não se exige, para tanto, a demonstração de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano experimentado pelo servidor. No presente caso, o nexo é evidente: a autora sofreu descontos irregulares em sua remuneração, o que extrapola a seara do mero aborrecimento e configura lesão de natureza moral, passível de indenização.

Os argumentos recursais que pretendem afastar a condenação por dano moral não encontram amparo na prova dos autos nem na jurisprudência dominante. A mera ausência de demonstração de abalo psíquico profundo ou de repercussão social não afasta o dever de indenizar, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido (
in re ipsa
), sendo suficiente a constatação do desconto irregular para caracterizá-lo. Vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO REALIZADO. DANO IN RE IPSA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DESTOA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VALOR COMPATÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA, EX OFFICIO. 1. Desconto indevido realizado em contracheque de servidor público, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.
2. O dano moral, no caso em apreço, configura-se
in re ipsa
, decorrendo de toda a série de frustrações e incômodos a que foi submetida a parte autora, que sofreu descontos indevidos em sua verba salarial por conta de empréstimo não contratado.
3. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora.
Quantum
arbitrado que merece redução, por estar muito além do valor praticado pelo STJ e Tribunais Pátrios, em casos semelhantes. 4. Dano material. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. O valor da multa por descumprimento de determinação judicial, não se revelou excessivo, considerando-se que a instituição financeira mesmo tenho conhecimento da inexigibilidade do débito, insistiu na prática de cobrança indevida não se justificando redução das astreintes, até porque o objetivo é que seja suficiente para compelir a ré a cumprir obrigação que não apresentava maiores dificuldades. 6. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação, sob pena de configurar bis in idem. Precedentes do STJ. 7. Nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por dano moral. De ofício, reformado capítulo d) da sentença para excluir a incidência de juros de mora sobre as astreintes, por ser inaplicável. (TJ-PA - AC: 00002975320088140004 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018)

Outrossim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, tampouco em excesso, pois a fixação observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao lucro desmedido.

Nesse tema, segue o seguinte julgado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Banco BMG S.A . contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria de Lourdes Mesquita, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, determinar o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência quanto à pretensão de restituição e reconhecimento de nulidade do contrato; (ii) definir a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) determinar a existência de dano moral decorrente da contratação indevida e dos descontos realizados; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data de cada desconto indevido, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. A tese de decadência é afastada, porquanto, enquanto vigente a execução do contrato viciado, não corre o prazo decadencial para sua revisão ou anulação. O banco não comprova a regular contratação do cartão de crédito consignado nem a plena ciência da consumidora sobre a natureza da operação, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento. A contratação dissimulada de empréstimo por meio de RMC, sem previsão de quitação da dívida e com encargos mensais que não amortizam o saldo devedor, é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC. A responsabilidade do banco é objetiva e decorre de fortuito interno ligado à sua atividade, não havendo comprovação de má-fé da consumidora.
O dano moral é presumido (in re ipsa), tendo em vista os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00.
A repetição do indébito deve observar o limite temporal de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mas deve ser em dobro, ante a falha na prestação de serviço com violação dos deveres de informação e transparência. A atualização monetária deve seguir o IPCA, nos termos do art . 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros moratórios devem observar a taxa legal definida pelo art. 406, § 1º, do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que visam à restituição de valores decorrentes de contrato bancário abusivo, com termo inicial na data de cada desconto indevido. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem informação clara e precisa sobre sua natureza e consequências, configura vício de consentimento e prática abusiva. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, e o dano moral decorrente desses descontos é presumido. É devida a repetição do indébito em dobro, quando configurada falha na prestação de serviço com indução do consumidor em erro, ainda que ausente comprovação de má-fé direta. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001304620228140025 26382539, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

No tocante à pretendida redução do
quantum
indenizatório, não vislumbro motivos para a alteração do montante arbitrado, que encontra respaldo tanto na extensão do dano quanto nos precedentes desta Corte, inclusive em hipóteses análogas. Ressalto, ademais, que a condenação foi imposta ao IPAMB, autarquia com personalidade jurídica própria, e em consonância com o entendimento de que a responsabilidade do Município, em casos como o dos autos, é subsidiária.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025